Tribunal: TJDFT
Processo: 0744403-90.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DÉBITO DO INAS. CORREÇÃO PELA SELIC. TERMO INICIAL. DATA DO DESEMBOLSO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA INTEGRAR O ACÓRDÃO.
1. O recorrente opôs embargos de declaração alegando que o acórdão foi omisso sobre o termo inicial da incidência da SELIC como índice de correção monetária e juros. Sustenta que nas relações contratuais com a Fazenda, esse índice deve incidir a partir da citação.
2. O art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021, dispõe que nas “discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”.
3. "A correção monetária plena é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita" (REsp 1.112.524/DF, Relator Min. LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 1o/9/2010, DJe de 30/9/2010).
4. Dessa forma, se o legislador adotou índice único para atualizar o valor do débito, este deve incidir desde o desembolso, sob pena de enriquecimento sem causa do INAS.
5. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos para suprir a omissão e manter a sentença quanto ao termo inicial da incidência da Selic.